Tribunal: TJMT
Processo: 1039696-11.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039696-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 580.962.051-53 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1039696-11.2021.8.11.0001

Origem:
3º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COAMRCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS

Recorrido:
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
03/10/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE
INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO
NÃO COMPROVADA
. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
a
Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa d
a
consumidor
a
em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do
termo de cessão

específico
, entre a cessionária e
a empresa
cedente nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança e a inscrição do nome d
a
consumidor
a
no cadastro de restrição ao crédito.

4.
E
mbora colacionado aos autos

um

termo de cessão
firmado
entre a empresa Recorrida cessionária e a cedente Losango S/A
,
o
referido
documento não espec
i
fica os débitos que foram cedidos
. E
m verdade
,
no corpo do termo de cessão
há
referência ao “anexo I” onde possivelmente estariam discriminados todos os débitos cedidos, contudo
,
o respectivo anexo não fora colacionado aos autos, motivo este que
imp
ossibilita
a
verifica
ção d
a legitimidade da empresa Recorrida em realizar cobrança e inscrever o nome d
a
Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

5
. Ante a inexistência de comprovação da regularidade da negativação, o débito questionado nos autos deve ser declarado ilegal.

6
. Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “
in
re

ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

7
.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação
e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da Recorrente, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta
E
. Turma Recursal em casos análogos.

9
.
Sentença reformada.

1
0
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que
o
Recorrente
ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS

pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS
,

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID
137502742
),
o Recorrido
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022